Tribunal: TJSP
Processo: 2162254-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Cumprimento provisório de sentença – Execução das astreintes – Agravo de instrumento interposto pelas executadas, que indicaram o deferimento do bloqueio eletrônico de ativos financeiros como sendo a decisão agravada – Razões recursais que versam sobre outras matérias, que haviam sido anteriormente analisadas –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c/c indenização – Cumprimento provisório de sentença – Execução das astreintes – Agravo de instrumento interposto pelas executadas, que indicaram o deferimento do bloqueio eletrônico de ativos financeiros como sendo a decisão agravada – Razões recursais que versam sobre outras matérias, que haviam sido anteriormente analisadas – Inadmissibilidade do recurso, seja por falta de impugnação técnica e razões dissociadas do ato impugnado, seja por intempestividade – Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162254-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes UNIESP S/A e IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO
ANDRE, é agravada KÉZIA TOSTES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162254-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravantes: UNIESP S.A. e IESA – Inst. Ensino Superior Santo André
Agravada:
KÉZIA TOSTES FERREIRA
Interessada: MELKE E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMENTA: Prestação de serviços educacionais Ação de
obrigação de fazer c/c indenização
Cumprimento
provisório de sentença Execução das astreintes Agravo
de instrumento interposto pelas executadas, que indicaram o
deferimento do bloqueio eletrônico de ativos financeiros
como sendo a decisão agravada Razões recursais que
versam
sobre
outras
matérias,
que
haviam
sido
anteriormente analisadas Inadmissibilidade do recurso,
seja por falta de impugnação técnica e razões dissociadas do
ato impugnado, seja por intempestividade Agravo de
instrumento não conhecido.
VOTO N° 44.939
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu o desbloqueio eletrônico de valores, em ação cominatória
cumulada com indenização por danos em fase de cumprimento provisório
de sentença, relativa a prestação de serviços educacionais.
Sustentam as agravantes, em apertada síntese,
ter o cumprimento de sentença por objeto a execução de multa por
descumprimento de obrigação de fazer, porém não houve prévia intimação
da parte. Asseveram que a tutela provisória foi concedida na sentença, com
expressa previsão de aplicação da Súmula 410 do STJ. Defendem ser
indispensável a intimação pessoal da parte antes de ser aplicada a multa, o
que não ocorreu. Alternativamente, invocando o art. 537 do CPC, pugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162254-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela redução do valor da multa a fim de serem observados os princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, sem o que estaria caracterizado o
enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil. Por fim,
entendem não ser possível o prosseguimento do cumprimento de sentença
à vista do risco de irreversibilidade, uma vez que a exequente, por ser
beneficiária da gratuidade processual, não terá condições de liquidar
eventuais prejuízos em caso de reforma do título exequendo, que ainda não
transitou.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído nos termos do §5o do art. 1.017 do
CPC, comprovado o recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o cumprimento
de sentença tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será
mencionada
a
numeração
em primeiro grau (processo 0006484-
90.2020.8.26.0564).
Melhor analisando os autos, o presente agravo de
instrumento não reúne condições de admissibilidade.
As recorrentes expressamente indicaram como
decisão agravada aquela que deferiu o bloqueio eletrônico de valores,
conforme consta de fls. 2/3 das razões recursais.
No entanto, as razões recursais não impugnam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162254-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ordem de penhora de ativos financeiros em si mesma, pois seus
argumentos dizem respeito às condições de ação para o cumprimento
provisório de sentença.
Portanto, as razões recursais não apresentaram
impugnação técnico-jurídica ao ato recorrido, sendo os conteúdos de ambas
peças a decisão de primeiro grau e a petição recursal absolutamente
diversos, não guardando consonância um com outro.
Ademais, analisando-se os autos em primeiro
grau, verifica-se que os argumentos ora apresentados ao Tribunal são
idênticos a sua petição de fls. 118/124, a qual foi intitulada de manifestação,
porém constitui verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença.
Após a manifestação da exequente (fls. 129/132),
tal petição foi analisada pelo douto juízo a fls. 133/134, ocasião em que
suas teses restaram examinadas e rejeitadas.
A
intimação
das
partes
ocorreu
por
disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico em 18/06/2020, uma quinta-
feira (fls. 135).
Assim dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos
serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162254-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com
dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois
da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro
dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia
útil que seguir ao da publicação.
Nesse contexto, a intimação da decisão que
rejeitou as teses aqui reiteradas ocorreu dia 19/06, uma sexta-feira,
iniciando-se o prazo recursal de 15 dias (CPC, art. 1.003, §5o) em 22/06,
vindo a findar-se em 10/07. Consigne-se ainda que o feriado de 09/07
(Revolução Constitucionalista) fora antecipado para o dia 25/05/2020
(conforme disponibilizado no DJe de 27/05/2020) como medida de estímulo
à maior adesão ao isolamento social como forma de combate à
disseminação do novo coronavírus.
No entanto, o presente agravo somente foi
protocolado no dia 13/07, quando já esgotado o prazo para recorrer da
decisão que versou sobre as matérias suscitadas nas razões recursais.
Nesse contexto, sob qualquer ângulo que se
analise o agravo não comporta conhecimento, seja por estarem as razões
dissociadas da decisão indicada como agravada, seja por intempestividade
em relação à intimação daquela outra decisão que versara sobre o tema
aqui ventilado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162254-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, por esses fundamentos, não
conheço do agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR